Tribunal: CARF
Processo: 13807.002218/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.002218/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.657 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
LABORPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITOS
BÁSICOS
(ART.
11
DA
LEI
No
9.779/1999).
RESSARCIMENTO.
ESTORNO.
EXIGÊNCIAS.
CORRETA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
O requerente, ao habilitar-se para o ressarcimento de crédito de IPI, deve
proceder à imediata anulação no Livro Registro de Apuração do IPI do valor
do crédito correspondente ao pedido. A ausência de estorno do ressarcimento
do crédito na escrita fiscal impede a sua utilização.
A correta escrituração, contábil e fiscal, dos créditos básicos (relativos à
aquisição de insumos para industrialização), é requisito essencial para a sua
utilização (ressarcimento, em espécie ou via compensação com outros
tributos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.002218/2003-16
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.002218/2003-16

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face da decisão de
fls. 120, que não homologou a compensação declarada conforme histórico a seguir.
A impugnante apresentou, em 27 de março de 2003 pedido de ressarcimento de IPI no
valor total de R$ 31.879,55, referente ao crédito ressarcível apurado no terceiro
trimestre de 2001 e declaração de compensação para utilização do valor para quitação
de débitos de Cofins apurados em dezembro de 2001 e janeiro de 2002, com
vencimento, respectivamente em 15/01/2003 e 14/02/2003 (fls. 3 e 4). Em 31 de março
de 2003, a impugnante requereu a retificação de sua declaração de compensação,
passando a figurar como débito a ser compensado a Cofins de competência
dezembro/2001, com vencimento em 15/01/2002, cujo valor era de R$ 26.021,45,
porém acrescido de multa e juros de R$ 5.585,10 (fls. 53/54).
Em 22 de dezembro de 2007 e dezoito de janeiro de 2008 (fl. 64), a impugnante
recebeu, respectivamente, os Termos de Intimação Fiscal no 0478/2007 e 003/2008 - 2a
intimação (fls. 62 e 63), requerendo as seguintes informações/documentos, necessários
para instruir o pedido de ressarcimento/declaração de compensação:
1. “Apresentar originais e cópias dos termos de fechamento do Livro de Registro do
IPI que contenham os períodos analisados: 1o trimestre/2001 ao 4o trimestre/2002;
2. Apresentar originais e cópias do demonstrativo do estorno do pedido de
ressarcimento do crédito requerido nos períodos solicitados;
3. Declaração que a empresa não se encontra em processo judicial ou com
procedimento fiscal de determinação e exigência de crédito de IPI;
4. Notas fiscais de entrada e saída deverão ficar à disposição para eventual
apresentação.”
Em resposta à primeira intimação, a impugnante apresentou, em 15/01/2008, os
documentos e informações solicitados, exceto o item 2 (fl. 65).
Em 06 de março de 2008, foi elaborada decisão da Derat/SP, em que foi reconhecida a
existência do crédito de IPI no valor pleiteado pela impugnante, mas denegando seu
ressarcimento e compensação tendo em vista que não foi comprovado pelo contribuinte
o registro do respectivo estorno do pedido de ressarcimento em sua escrita fiscal, de
acordo com o que determina a legislação aplicável (fls. 117 a 120).
A impugnante, por intermédio de seu representante legal devidamente identificado (fls.
7 a 23), tomou ciência da decisão no dia 08 de abril de 2008 (fl. 122) e, em 28 de abril
de 2008, portanto tempestivamente, protocolizou manifestação de inconformidade
relativamente à decisão proferida.
Em resumo, defende a impugnante em sua manifestação (fls. 125 a 147), a qual buscou
sustentar com base em exemplos trazidos da doutrina e jurisprudência, que a não
homologação da compensação com base no descumprimento de uma obrigação
acessória – a falta de registro do estorno do crédito objeto de pedido de ressarcimento
em sua escrita fiscal –estaria em desacordo com a legislação tributária aplicável.
Requereu que a manifestação de inconformidade fosse aceita com efeito suspensivo
sobre a exigência do crédito tributário objeto da compensação, novo prazo para
regularização dos livros de Registro de Apuração de IPI para efetivação dos estornos
que motivaram a não homologação da compensação, e a anulação da decisão recorrida,
com a consequente homologação da compensação.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. ESTORNO.
O requerente, ao habilitar-se para o ressarcimento de crédito de IPI, deve proceder à
imediata anulação no Livro Registro de Apuração do IPI do valor do crédito
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.002218/2003-16

correspondente ao pedido. A ausência de estorno do ressarcimento do crédito na escrita
fiscal impede a sua utilização.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária (leis, tratados e convenções
internacionais, decretos e normas complementares que versem, no todo ou em parte,
sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.) e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
por força do art. 11 da Lei 9.779/1999 vem garantindo a manutenção e
utilização de crédito do IPI na aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização de produto tributado à alíquota zero;
(ii)
utilizou créditos de IPI gerados no 3o trimestre de 2001 para compensar
débitos de COFINS referentes a dezembro de 2002;
(iii)
o direito ao crédito foi reconhecido, mas a compensação foi negada por
aspecto meramente formal;
(iv)
não é condição impeditiva para o reconhecimento de créditos de IPI a falta
de formalidade (estorno de crédito objeto de pedido de ressarcimento) que, embora prevista em
norma orientadora da SRF, poderia, neste caso, ser suprida pela autoridade no curso do processo
em prestígio à busca da verdade material;
(v)
tal estorno tem natureza de obrigação acessória e a sua ausência, por si só,
não acarreta a perda do direito;
(vi)
não há na legislação previsão da sanção “não homologação da
compensação” por descumprimento da obrigação acessória “estorno”;
(vii)
disponibilizou seus livros e se dispôs a regularizar os livros de Registro de
Apuração de IPI, a fim de efetivar os estornos devidos dos créditos de IPI;
(viii) antes da prolação do despacho decisório, em decorrência do dever de
fiscalizar, deveria ter sido intimada, durante o processo administrativo para sanar eventuais
irregularidades que fossem encontradas;
(ix)
o despacho decisório foi prolatado nos últimos dias para verificação, o que
deixa nítido que o Fisco pouco se importou em investigar e pedir os esclarecimentos;
(x)
os procedimentos administrativos são nulos a partir do momento em que a
Autoridade Fiscal não diligencia a fim de alcançar a verdade real acerca dos créditos que
pretendia compensar e, ao invés disso prefere indeferir os pedidos sem buscar conhecer o quadro
fático;
(xi)
tece considerações sobre a regra-matriz do IPI e hipóteses de desoneração
fiscal;
(xii)
que o produto final decorrente da industrialização que realiza é tributado a
alíquota zero, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses que caracterizam a não
tributação; e
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.002218/2003-16

(xiii) basta que a empresa, cujas saídas sejam exoneradas realize operações com
produtos industrializados, para que se lhe assegure o creditamento relativo às aquisições, pouco
se dando a modalidade do tratamento normativo-tributário reservado às vendas, isto é, tributação,
não tributação, alíquota zero ou isenção.
Na sequência processual, foi registrado o pedido de desistência parcial quanto ao
processo apenso de no 10880.721683/2008-93, em decorrência da opção da Recorrente pelo
parcelamento da Lei no 12.996/2014 (despacho de encaminhamento e-fl. 260). Tal processo foi
desentranhado, conforme Termo de Desapensação encartado na e-fl. 264.
Tendo em vista que a desistência efetuada pela Recorrente foi parcial, o presente
processo retornou ao CARF para prosseguimento (despacho de encaminhamento e-fl. 265).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A compensação pleiteada pela Recorrente não foi homologada pelo fato de a
decisão recorrida ter perfilhado o entendimento de que o encargo do estorno dos valores
pleiteados é requisito obrigatório ao ressarcimento.
Na decisão recorrida fora consignado que:
“A comprovação do lançamento do estorno no RAIPI deve instruir o pleito de
ressarcimento. Não se trata apenas do cumprimento de uma formalidade. A
possibilidade de utilização do valor pleiteado por mais de uma vez é consequência
material da ausência do estorno. A escrituração e o estorno são procedimentos que
afastam a possibilidade material de que o valor pleiteado em ressarcimento seja objeto
de outras utilizações. Esta conclusão é a conseqüência lógica da aplicação do quanto
estabelecido pelo art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, já transcrito
anteriormente, e que constava da IN SRF no 210/2002:
(...)
Na realidade, o raciocínio é bastante simples. O momento de apuração do saldo credor é
o final de cada trimestre. No entanto, as formas de utilização do saldo credor apurado
podem ser duas, excludentes entre si. Em primeiro lugar, utilizase na escrita, para abater
débitos escriturais do próprio IPI. Não havendo débitos, poderá ser objeto de pedido de
ressarcimento, para recebimento do valor em espécie ou em compensação com outros
tributos (artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Saliente-se que o ressarcimento é opção do contribuinte, que poderá manter o saldo
escriturado no RAIPI, sendo transferido para os períodos de apuração subsequentes, e
ser utilizado nos termos da sistemática constitucional da não-cumulatividade.
Neste caso, significa que não pretende receber/utilizar o saldo credor, conforme lhe
facultam os artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Ora, se o contribuinte opta pelo ressarcimento, como poderá o saldo ser mantido na
escrita e ser transferido para os períodos subsequentes sem que incorra em majoração
indevida, redundando em duplicidade de crédito disponível (no ressarcimento e na
escrita fiscal)? A opção pelo ressarcimento/compensação implica a anulação do crédito
na escrituração fiscal, possibilitando sua utilização em conformidade com o disposto
nos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.002218/2003-16

Assim, para afirmar que foi cumprida a legislação tributária aplicável, não basta apurar
um saldo credor do IPI ao final do trimestre calendário, mas também devese garantir
que seu uso, sob a forma de pedido de ressarcimento (com ou sem compensação), seja
devidamente registrado no Livro RAIPI no período de apuração em que foi realizado o
pedido.
No caso em questão, a impugnante foi intimada a apresentar, ainda antes da decisão ora
recorrida, “originais e cópias do demonstrativo do estorno do pedido de ressarcimento
do crédito requerido nos períodos solicitados”. Não somente não apresentou, como
defende, em sua peça impugnatória, que tal requisito “trata-se apenas de
descumprimento de obrigação acessória” (fl. 130) e que, portanto, não deveria ser
impeditivo para a homologação da compensação. Observe-se que a obrigação acessória
é, como o próprio nome diz, de cumprimento obrigatório, independentemente de
produzir ou não efeitos materiais.
(...)
Por outro lado, a impugnante também pede novo prazo para a regularização de seus
livros, indicando reconhecer a necessidade de regularização de seus livros fiscais e, por
consequência, a correção da decisão de que ela própria recorreu.
Sobre isto, e somente para fins do deslinde do presente contencioso, deixou passar a
interessada o prazo para apresentar as provas (conclusivas), que, conforme previsto no §
10 do art. 74 da Lei no 9.430/96, é o estabelecido no rito do Decreto no 70.235/72,
também aplicável às manifestações de inconformidade contra a não homologação de
compensações:
(...)
Por fim, quanto à alegação da impugnante de que a obrigação acessória não poderia ter
como sanção a não homologação de sua compensação, equivoca-se em associar o
reconhecimento da existência do crédito ressarcível com a possibilidade de efetuar seu
ressarcimento ou compensá-lo com outros débitos. O registro do estorno no Livro
RAIPI é condição para o ressarcimento e, como consequência, para homologar-se a
compensação.
No entanto, uma vez que a falta do registro não afeta a existência do crédito, uma vez
suprida a falta, desde que atendidas as demais condições previstas na legislação, o
crédito poderia ser ressarcido ou compensado com outros débitos.
Portanto, uma vez que não foram apresentados pela impugnante elementos que afastem
o entendimento manifestado na decisão recorrida, deve-se mantê-la integralmente.”
Perfilho o entendimento de que está correta a decisão recorrida.
No caso em análise, conforme visto, a Recorrente não comprovou o estorno dos
créditos requeridos nos períodos solicitados.
O art. 11 da Lei 9.779/1999 assim preconiza:
“Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.” (nosso destaque)
Dispõe o art. 15 da Instrução Normativa SRF no 210/2002:
“Art. 15. No período de apuração em que for encaminhado à SRF o "Pedido de
Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim em que forem aproveitados os créditos
do IPI na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa, o estabelecimento que
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.002218/2003-16

escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor
pedido ou aproveitado.” (nosso destaque)
Esta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual, em decisão
contemporânea de relatoria do Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em caso análogo
decidiu à unanimidade de votos pela obrigatoriedade do estorno dos créditos pedidos ou
aproveitados.
Aludida decisão apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. ESTORNO NA ESCRITA FISCAL.
O deferimento do pedido de ressarcimento de créditos de IPI tem como pressuposto
lógico o estorno do crédito em montante equivalente ao pedido de ressarcimento,
independentemente da existência de ato normativo da Receita Federal determinando o
momento do estorno.” (Processo no 13603.000293/2008-43; Acórdão no 3201-006.125;
Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 24/10/2019)
No mesmo sentido é a jurisprudência dominante do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
(...)
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO.
ESTORNO.
OBRIGATORIEDADE.
A solicitação de ressarcimento de crédito escritural do IPI exige o estorno do montante
pleiteado, sob pena de indeferimento do pedido.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 10830.720312/2007-07; Acórdão no 3301-
007.262; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 16/12/2019)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais, colacionam-se os seguintes precedentes:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. CORRETA ESCRITURAÇÃO.
ESTORNO DE CRÉDITOS. REQUISITO
Para a devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual ressarcimento, é
condição que o mesmo tenha sido devidamente escriturado nos livros fiscais com os
respectivos estornos de créditos empregados na industrialização de produtos.” (Processo
no 13312.900021/2006-59; Acórdão no 9303-008.520; Relator Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 17/04/2019)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO. ESTORNO. ESCRITA FISCAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
Apenas é passível de deferimento a parcela do saldo credor objeto de pedido de
ressarcimento que foi devidamente estornada no RAIPI. (...)” (Processo no
10380.916577/2009-16; Acórdão no 9303-008.806; Relatora Conselheira Érika Costa
Camargos Autran; Redator Designado Andrada Márcio Canuto Natal ; sessão de
16/07/2019)

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.657 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.002218/2003-16

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS BÁSICOS (ART. 11 DA LEI No 9.779/99).
EXIGÊNCIAS. CORRETA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
A correta escrituração, contábil e fiscal, dos créditos básicos (relativos à aquisição de
insumos para industrialização), é requisito essencial para a sua utilização
(ressarcimento, em espécie ou via compensação com outros tributos), que passou a ser
admitida, de forma generalizada (a não ser na fabricação de produtos NT), pelo art. 11
da Lei no 9.779/99. (...)” (Processo no 10875.001053/00-59; Acórdão no 9303-009.500;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 18/09/2019)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital